Tribunal: TJES
Processo: 5005751-49.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005751-49.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIS CLAUDIO SIQUEIRA NUNES
AGRAVADO: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005751-49.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: LUIS CLAUDIO SIQUEIRA NUNES

AGRAVADO
:
SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 1749725, fls. 4-7) por meio da qual a MMª Juíza declarou preclusa a realização de perícia contábil e homologou os cálculos realizados pela Contadoria do Juízo.

O Agravante pugna PRELIMINARMENTE pela manutenção da gratuidade judiciária concedida na Primeira Instância. No MÉRITO pugna pela reforma da decisão com os fundamentos: 1º) os acréscimos de correção monetária e de juros moratórios das parcelas devem ser excluídos do total do débito, uma vez que a mora foi afastada em função da declaração de ilegalidade de determinas parcelas; 2º) o valor pago a título de antecipação da opção de compra (VRG) deve ser excluído do cálculo das parcelas e o valor antecipado a este título deve ser restituído, ou, ao menos, utilizado para compensar o débito com a Agravada; 3º) são devidos honorários advocatícios em razão do início do processo de cumprimento de sentença.

A Empresa/Agravada não apresentou resposta.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 08 de abril de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005751-49.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: LUIS CLAUDIO SIQUEIRA NUNES

AGRAVADO
:
SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 1749725, fls. 4-7) por meio da qual a MMª Juíza declarou preclusa a realização de perícia contábil e homologou os cálculos realizados pela Contadoria do Juízo.

Inicialmente, defiro o pedido de concessão da gratuidade judiciária para tramitação do presente recurso, uma vez que ainda persistem os motivos que justificaram a concessão do benefício em Primeira Instância.

Da atualização dos valores

Trata-se se Ação de Revisão Contratual que se encontra em fase de liquidação da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para o fim de declarar abusivas (1) a cobrança de juros capitalizados mensalmente devendo esta prevalecer em sua forma anual, (2) a cobrança de “taxa de emissão de boleto” no valor de R$ 6,00 (seis reais) por boleto, (3) a cumulação de encargos de mora com juros remuneratórios e (4) a cumulação de comissão de permanência com juros de mora, multa moratória acima de 2% (dois por cento) e correção monetária, devendo prevalecer este e limitando-se a 1% (hum por cento).

O Agravante afirma que os acréscimos de correção monetária e de juros moratórios devem ser excluídos da soma total do débito, pois a mora teria sido afastada em função da declaração de ilegalidade de determinadas parcelas, indevidamente cobradas.

O mero ajuizamento de ação revisional não tem condão de elidir a mora, sendo insuficiente para desconstituí-la.

Entretanto, de acordo com a orientação da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.061.530/RS, "
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e
capitalização
) descarateriza a mora
".

Na informação prestada pela Contadoria do Juízo (ID 1749722) a servidora esclareceu que:

3. O cálculo da contadoria (fls. 206/207) considerou a parcela revisada com a capitalização dos juros remuneratórios de forma anual e juros moratórios de forma simples.

Assim, não há dúvidas de que o cálculo elaborado pela Contadoria do Juízo incluiu a cobrança de “
juros moratórios de forma simples”
.

Ocorre que, como já mencionado, a descaracterização da mora ocorre quando os encargos cobrados pelo credor, no período da normalidade, forem abusivos.

In casu
, a sentença reconheceu a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade do contrato (capitalização mensal de juros), fato que descaracteriza a mora. Neste sentido temos:

[...] 3. No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu, quanto aos juros remuneratórios, que houve abusividade em sua cobrança. Rever essa conclusão demandaria reexame de provas e interpretação de cláusulas contratuais, providências vedadas nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ. [...] (STJ, AgInt no AREsp 1983007/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

[...] 5. O reconhecimento da abusividade no encargo exigido no período da normalidade contratual (juros remuneratórios) descaracteriza a mora. Precedentes do STJ. 6. Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível, 048130062200, Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/07/2021).

[...] 3. É entendimento firmado em recurso repetitivo no STJ (REsp n. 1.061.530/RS) o qual assenta que afasta a caracterização da mora a constatação de que foram exigidos encargos abusivos na contratação, durante o período de normalidade contratual. Assim, considerando o reconhecimento de encargos abusivos na formalização do contrato reconhecido em sentença de 1º grau, afasto a caracterização da mora do devedor. [...] (TJES, Apelação Cível, 048140177915, Relator: DESª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021).

Desse modo, a mora do devedor resta descaracterizada devendo os valores respectivos serem excluídos do cálculo da Contadoria.

Do pedido de devolução do VRG

O Agravante alega que o valor pago a título de antecipação da opção de compra (VRG) deve ser excluído do cálculo das parcelas e o valor antecipado a este título deve ser restituído, ou, ao menos, utilizado para compensar o débito com a Agravada.

Como cediço, o processo de execução ou a fase executiva de uma ação de conhecimento se orientam pelo Princípio da Fidelidade ao Título, ou seja, não pode haver execução sem título que a embase, o qual deve ser fielmente observado.

A jurisprudência é pacífica acerca da necessidade de respeito ao título, bem como acerca da impossibilidade de se requer a imposição de obrigação na fase de cumprimento de sentença. Neste sentido:

[...] 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de
estar o cumprimento de sentença limitado ao comando estabelecido no título executivo
, razão pela qual não se faz possível, no caso sob exame, a alteração do que foi definido no acórdão que julgou a apelação, sob pena de violação à coisa julgada, para realizar a apuração do dano material sofrido com base em estimativas, uma vez que estabelecido, no referido julgado, que "a liquidação abrangerá os prejuízos efetivamente sofridos pela apelada e que restarem devidamente demonstrados nos autos". É, pois, indevida a inclusão, na liquidação, de ressarcimento de danos, na forma de lucros cessantes, não prevista no título executado, que reconhecera somente danos emergentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 1589708/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 04/06/2021).

II - A Primeira Seção deste Tribunal, no julgamento do Recurso Especial n. 1.235.513-AL, realizado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, pacificou o entendimento de que a execução do título executivo deve ser adstrita ao comando da decisão transitada em julgado, não sendo cabível, em embargos à execução, a discussão acerca de possíveis compensações que poderiam ter sido alegadas no processo de conhecimento, sob pena de violação do princípio da coisa julgada. Eis a ementa do julgado: (REsp n. 1.235.513/AL, Rel. Min. Castro Meira, Dje de 20/8/2012). [...] IV - Na hipótese dos autos, tratando-se de título executivo que não definiu nenhuma limitação do reajuste do índice de 3,17% com a reestruturação da carreira promovida pela Medida Provisória n. 2.048-26/2000 e com a Medida Provisória n. 2.225-45/2001, já vigentes à época do trânsito em julgado do processo principal, descabe ao recorrido arguir, em embargos à execução, a referida limitação, sob pena de ofensa à coisa julgada. V - Agravo interno improvido. (STJ, AgInt na PET no REsp 1627803/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

[...] 1. A liquidação orienta-se pelo princípio da fidelidade à sentença (CPC, art. 509, § 4º). O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que ... na execução do título executivo judicial, a prestação deve ser feita em estrita consonância com o decidido na fase cognitiva, sob pena de se extrapolar os limites da coisa julgada, já que abarcada pelo manto da inalterabilidade (Pet no MS 2608/DF, Rel. Min. Jorge Scartezini, Terceira Seção, data do julgamento: 13-08-2003, data da publicação/fonte: DJ 13-10-2003). [...] (TJES, Agravo de Instrumento, 047189001432, Relator: DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019).

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO AO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) eventual julgamento citra petita não autoriza a execução daquilo que se havia pedido e sobre o que a sentença se omitiu, haja vista a inexistência da condenação e, por conseguinte, do título executivo. 2) Constitui princípio basilar do direito executório que é nula a execução sem o título (
nulla executio sine titulo
). Demais disso, o princípio da adstrição ao título implica que o módulo executivo deve proceder em total respeito aos termos do título de referência, seja judicial ou extrajudicial, não admitindo-se, em tal fase, a rediscussão de matérias afetas à fase de conhecimento. 3) Recurso conhecido e desprovido (TJES, Apelação, 024130387053, Relator: DES. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019).

O pedido de cumprimento ou a execução da sentença deve guardar fidelidade ao título executivo judicial, em respeito à coisa julgada e a segurança jurídica, admitindo-se sua retificação apenas em caso de erro material ou omissão, razão pela qual não é possível a extensão dos efeitos da coisa julgada para abarcar condenação que não constou na sentença.

Assim, não cabe aqui discutir a possibilidade de restituição do valor relativo ao VRG ou a sua utilização para compensar o débito, por se tratar de matéria estranha ao título judicial.

Da fixação de honorários advocatícios

Compulsando os autos verifico que o Agravante requereu o cumprimento de sentença (fls. 01-06) ainda na vigência do CPC/1973 (08/10/2014), ocasião em que requereu a fixação de honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença.

Acerca da fixação dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença o artigo 523, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa,
ou já fixada em liquidação,
e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º
Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do
caput
,

o débito será acrescido
de multa de dez por cento e, também,
de honorários de advogado de dez por cento
.

§ 2º Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no
caput
, a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante.

Assim, se a decisão considerou que a quantia devida é o valor fixado pela Contadoria (do qual deve ser excluído o valor dos juros moratórios, por força do presente julgado) deve ser observado o disposto no § 1º do artigo 523 do Código de Processo Civil, com a fixação de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor devido, para o caso de não ocorrer o pagamento voluntário da obrigação.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao presente recurso para (1) determinar a exclusão do valor dos juros moratórios do cálculo do valor devido e (2) fixar honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor devido, para o caso de não ocorrer o pagamento voluntário da obrigação.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005751-49.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: LUIS CLAUDIO SIQUEIRA NUNES

AGRAVADO
:
SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL QUE SE ENCONTRA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. ENCARGO ABUSIVO NO PERÍODO DA NORMALIDADE. MORA DESCONSTITUÍDA.
PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO AO TÍTULO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – A sentença reconheceu a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade do contrato (capitalização mensal de juros), fato que descaracteriza a mora. 2 – Considerando o Princípio da Adstrição ou Fidelidade ao título, não cabe aqui discutir a possibilidade de restituição do valor relativo ao VRG ou a sua utilização para compensar o débito, por se tratar de matéria estranha à sentença. 3 - Se a decisão considerou que a quantia devida é o valor fixado pela Contadoria (do qual deve ser excluído o valor dos juros moratórios, por força do presente julgado) deve ser observado o disposto no § 1º do artigo 523 do Código de Processo Civil, com a fixação de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor devido, para o caso de não ocorrer o pagamento voluntário da obrigação. 4 - Agravo de Instrumento parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.